Tribunal: STF
Processo: Ext 870
Classe: Ext
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-27
Data de publicação: 2004-05-27

Ementa:
EMENTA: PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PARA EXECUÇÃO PENAL. GOVERNO DA
ITÁLIA. NACIONAL ITALIANO.
1.      REFERENCIAL PARA CÁLCULO DA
PRESCRIÇÃO. Pedido de extradição para fins de execução de penas em
diversas condenações proferidas no Estado requerente. Cálculo de
prescrição a partir de cada uma das oito condenações, e não por
cálculo cumulativo fundado em documento denominado "medida
cumulativa" de execução, elaborado pela Procuradoria da República
italiana, anexo à nota verbal; precedentes. Irrelevância, para fins
extradicionais, de ter o extraditando descendente de nacionalidade
brasileira e negócios no território nacional; precedentes.
2.      VÍCIO
 FORMAL DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO: INDEFERIMENTO. Falta de
apresentação, pelo Estado requerente, de original e tradução dos
tipos penais correspondentes a três itens da nota verbal.
Solicitação, pelo relator, de complementação da documentação. Pedido
 de prorrogação do prazo para complementação formalizado pelo Estado
 requerente, mas indeferido pelo relator, considerado o tempo de
duração da prisão preventiva. Pedido indeferido em relação aos itens
 1, 2 e 3 da nota verbal. Decisão unânime.
3.      PRESCRIÇÃO OCORRIDA
ANTES DO RECEBIMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO: INDEFERIMENTO.
Pretensão executória prescrita, já no momento do pedido de
extradição, em relação a três itens da nota verbal, tanto pela
legislação italiana quanto pela brasileira. Pedido indeferido em
relação aos itens 4, 5 e 6 da nota verbal. Decisão
unânime.
4.      CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO PREVISTA NO TRATADO:
APLICAÇÃO NO TEMPO. Suscitada a inaplicabilidade do Tratado (art.
III, 1, b, que prevê como causa interruptiva da prescrição o
recebimento do pedido de extradição; precedentes), pois, à época da
consumação dos crimes referentes à condenação do item 7 da nota
verbal, ainda não estava ele em vigor: aplicável a Lei 6.815/1980,
que não prevê causa interruptiva dessa natureza. Pedido indeferido
quanto ao item 7 da nota verbal. Retificação do voto do relator.
Decisão unânime.
5.      PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO E DETRAÇÃO
PENAL. Prejudicada a análise do item restante. Pedido de extradição
para cumprimento de pena de 1 ano e 4 meses: inviabilidade, tendo em
 vista que, para efeito da detração penal prevista no Tratado
Brasil-Itália, o extraditando já estava preso preventivamente por
período equivalente no momento da conclusão do julgamento do pedido
de extradição. Pedido indeferido em relação ao item 8 da nota
verbal. Voto com fundamentação diversa: indeferimento por ausência
de correspondência, na legislação brasileira, do tipo previsto na
legislação italiana e pelo qual se deu a condenação.
6.      Pedido
indeferido, determinando-se a expedição de alvará de soltura, salvo
se por outro motivo o extraditando estiver preso.